Tribunal: TJSP
Processo: 1048708-94.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Apelação. Ação de Inexigibilidade de débito cumulada com indenizatória. Regular comprovação pela cessionária de existência de relação jurídica entre o apelante e o credor original. Ausência de discrepância nos dados cadastrais referentes ao débito. Ausência de comprovação do adimplemento das obrigações discutidas. Recurso não provido.